Tribunal: STJ
Processo: 2158561-88.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683623 - SP(2024/0243279-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR
: FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PENHORA. RECUSA DE BEM IMÓVEL
PELA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ
INCIDÊNCIA DO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
TEMA 578/STJ
1. Inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, o Tribunal de
origem enfrentou, de maneira clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, não se confundindo julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
de prestação jurisdicional.
2. A pretensão de rever a conclusão da instância ordinária acerca da recusa justificada do bem
imóvel ofertado e da ausência de comprovação de elementos concretos para a aplicação do
princípio da menor onerosidade esbarra no óbice da
, por demandar o
Súmula n. 7/STJ
revolvimento do acervo fático-probatório dos auto
3. Parte do recurso especial que teve negado seguimento na origem, com base no
I,
art. 1.030,
do CPC, mostrando-se incabível a discussão quanto à sua aplicação no agravo em recurso
especial.
, o qual estabelece que, em execução fiscal, é legítima a recusa do
Tema 578/STJ
bem nomeado à penhora que não observa a ordem legal, cabendo ao executado o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, o que não ocorreu na espécie, segundo as
instâncias ordinárias.
4. A natureza
da obrigação tributária não confere ao devedor o direito subjetivo de
propter rem
impor à Fazenda Pública a aceitação do imóvel gerador do débito em detrimento da ordem
legal de penhora, que privilegia a efetividade da execução no interesse do credor.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56351004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 904dbbf3-586c-4839-8cd5-ead4289b8cb2

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 904dbbf3-586c-4839-8cd5-ead4289b8cb2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683623 - SP(2024/0243279-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR
: FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PENHORA. RECUSA DE BEM IMÓVEL
PELA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
TEMA 578/STJ.
1. Inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, o Tribunal de
origem enfrentou, de maneira clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, não se confundindo julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
de prestação jurisdicional.
2. A pretensão de rever a conclusão da instância ordinária acerca da recusa justificada do bem
imóvel ofertado e da ausência de comprovação de elementos concretos para a aplicação do
princípio da menor onerosidade esbarra no óbice da
por demandar o
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento do acervo fático-probatório dos auto
3. Parte do recurso especial que teve negado seguimento na origem, com base no
I,
art. 1.030,
do CPC, mostrando-se incabível a discussão quanto à sua aplicação no agravo em recurso
especial.
o qual estabelece que, em execução fiscal, é legítima a recusa do
Tema 578/STJ,
bem nomeado à penhora que não observa a ordem legal, cabendo ao executado o ônus de
comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, o que não ocorreu na espécie, segundo as
instâncias ordinárias.
4. A natureza
da obrigação tributária não confere ao devedor o direito subjetivo de
propter rem
impor à Fazenda Pública a aceitação do imóvel gerador do débito em detrimento da ordem
legal de penhora, que privilegia a efetividade da execução no interesse do credor.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIZ ANTONIO BRIGANTI contra
decisão monocrática (e-STJ, fls. 206-211), que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em decisão
assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DO AGRAVO LIMITADO ÀS MATÉRIAS
INADMITIDAS. TEMA REPETITIVO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
578/STJ.
JURISDICIONAL AFASTADA.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO para a cobrança de débitos de IPTU referentes ao exercício de 2018. O
Agravante, após comparecer espontaneamente aos autos, nomeou à penhora o
próprio imóvel que originou o débito tributário. O Município Agravado recusou a oferta,
e o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros pelo
sistema Bacenjud/Sisbajud.
O Agravante interpôs Agravo de Instrumento, ao qual o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo negou provimento (e-STJ, fls. 70-78), mantendo a decisão de
primeira instância sob o fundamento de que a execução se realiza no interesse do
credor, devendo ser observada a ordem de preferência legal que prioriza dinheiro, e
que a mera invocação do princípio da menor onerosidade, sem provas concretas, não
é suficiente para afastar a referida ordem, em conformidade com o Tema 578/STJ.
Diante de supostos vícios, o Agravante opôs Embargos de Declaração (e-
STJ, fls. 118-124), que foram rejeitados pela Corte paulista, por entender inexistir
omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
Em seguida, o Agravante interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 80-98), com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, alegando violação aos artigos
805 e 1.022 do Código de Processo Civil; 1o, 8o, 9o e 11, IV, da
e 185-
Lei no 6.830/80;
A do Código Tributário Nacional.
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo negou seguimento ao recurso quanto à questão da ordem de preferência da
penhora, com base no
e inadmitiu o recurso quanto ao mais, por
Tema 578/STJ,
incidência da
(e-STJ, fls. 137-138).
Súmula n. 7/STJ
Contra essa decisão, o Agravante interpôs Agravo em Recurso Especial (e-
STJ, fls. 141-155), o qual foi examinado pela decisão monocrática ora agravada (e-
STJ, fls. 206-211), que, ao final, conheceu parcialmente do recurso para, nesta
extensão, negar-lhe provimento, mantendo os óbices aplicados na origem.
Inconformado, o Agravante interpõe o presente Agravo Interno (e-STJ, fls.
217-229), reiterando suas argumentações e sustentando, em síntese, que: (i) houve
Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

violação ao artigo 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem teria se omitido sobre a
natureza propter rem da obrigação; (ii) a recusa do bem imóvel viola os artigos 1o, 8o e
9o da
e o artigo 185-A do CTN; e (iii) a controvérsia não demanda
Lei no 6.830/80
reexame de provas, sendo inaplicável a Súmula n. 7/STJ.
O Agravado apresentou impugnação (e-STJ, fls. 236-248), pugnando pelo
desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão monocrática.
VOTO
A irresignação apresentada pelo Agravante não merece provimento.
I- Da Alegada Violação ao
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
O Agravante impugna a conclusão da decisão monocrática acerca da
inexistência de violação ao
do CPC, insistindo que o acórdão de origem foi
art. 1.022
omisso por não ter enfrentado o argumento de que a natureza
da dívida de
propter rem
IPTU imporia a aceitação do imóvel como garantia.
Contudo, a tese recursal não se sustenta. O Tribunal de origem, ao
examinar a controvérsia, manifestou-se de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. O
mesmo ocorreu na decisão monocrática ora combatida.
Conforme se depreende do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento (e-
STJ, fls. 70-78), a Corte local enfrentou o cerne da controvérsia com clareza e
suficiência, baseando sua decisão na prevalência da ordem legal de penhora e no
interesse do credor, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Não se pode ignorar, o disposto no artigo 797, do Código de Processo Civil,
a execução se realiza no interesse do credor, bem como, o disposto no
artigo 835 do Código de Processo Civil, que declara expressamente: “A
penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...)”. (...)
Assim, dispõe o artigo 11, I da Lei de Execuções Fiscais (
: “ A
Lei no 6830/80)
penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: “I dinheiro”. (...)
Registre-se, que tal ordem legal admite ponderação, não se revelando,
inflexível, devendo, no entanto ser obedecida quando há possibilidade de
constrição dos bens primeiramente relacionados ou daqueles que satisfaçam
o interesse do credor, assim a referida gradação tem o objetivo de facilitar a
execução, concretizando-a do modo mais célere e eficaz. (...) Ademais, com
relação ao princípio da menor onerosidade, é necessária a existência de
elementos concretos que justifiquem sua incidência, sendo insuficiente a
mera alegação genérica, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça ("Tema no 578 -
") (...)."(e-STJ, fls. 73-74).
REsp 1337790/PR

Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

Conclui-se, portanto, que não houve omissão, mas sim uma decisão clara e
fundamentada em sentido contrário aos interesses do Agravante. Ademais, para
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional seria necessário que eventual
omissão fosse capaz de mudar o resultado do julgado, o que não é o caso. O
inconformismo da parte com a solução desfavorável não se converte em negativa de
prestação jurisdicional. A propósito, conforme já se manifestou este Superior Tribunal
de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF.
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.683.686/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Desse modo, a decisão foi devidamente fundamentada e não padece dos
vícios apontados.
II- Da Ordem de Penhora, do Princípio da Menor Onerosidade e da
Aplicação da Súmula n. 7/STJ
Inicialmente, cumpre registrar que a análise da matéria parte da premissa de
que o Tribunal de origem, ao aplicar o
negou seguimento a parte do
Tema 578/STJ,
recurso especial. Essa questão, relativa à conformidade do acórdão com tese firmada
em repetitivo, não é passível de insurgência por meio de agravo em recurso especial e,
consequentemente, não pode ser revista no presente agravo interno. A controvérsia
cinge-se, portanto, à correção da inadmissão do restante do recurso, notadamente
quanto à incidência da
sobre a alegação de ofensa ao princípio da
Súmula n. 7/STJ
menor onerosidade.
O Agravante alega que a recusa do imóvel como garantia viola o princípio
da menor onerosidade e que a análise de tal questão não demandaria reexame de
provas.
Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

A pretensão não prospera. A análise da controvérsia, conforme delimitada
pelo acórdão recorrido, exige a verificação das circunstâncias fáticas e probatórias que
levaram à recusa do bem pela Fazenda Pública e à manutenção da penhora sobre
ativos financeiros. O Tribunal de Justiça de São Paulo, soberano na análise das
provas, concluiu que a recusa do Município foi fundamentada e que o Agravante não
demonstrou a existência de elementos concretos que justificassem a quebra da ordem
legal de penhora. Nesse sentido, consignou o acórdão:

"Diante desse contexto, a parte
(Município de São
agravada/exequente Sebastião), recusou a oferta sobre o bem oferecido pelo às
(autos principais), assim transcrito : “ [...]
executado/agravante,
fls.31/34
Assim, pela observância do disposto no artigo 11, inciso I, da
e,
Lei 6.830/80
com base no princípio da celeridade e efetividade processual, a
Municipalidade vem se manifestar pela não aceitação do imóvel oferecido
como garantia [...]”. (...) Desse modo não restou demonstrado nos autos,
situação que possa justificar a medida de suspensão de eventuais atos de
constrição da parte executada". (e-STJ, fls. 74, 77).

Acolher a tese recursal de que a recusa foi injustificada ou de que a penhora
sobre o imóvel seria mais adequada exigiria reavaliar a liquidez do bem, a
conveniência para o credor e, principalmente, a suficiência das provas apresentadas
pelo devedor para justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. Tal
procedimento é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, a decisão agravada está em perfeita harmonia com o
entendimento firmado por esta Corte no julgamento do
(Tema
REsp 1.337.790/PR
578), que estabeleceu a seguinte tese:

"Em princípio, nos termos do
°, III, da
cumpre ao
art. 9
Lei 6.830/1980,
executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus
de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica
do
do CPC".
art. 620

O Tribunal de origem concluiu exatamente pela ausência dessa
comprovação. A decisão monocrática, ao aplicar o referido precedente e a
agiu com acerto. A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse
Súmula n. 7/STJ,
sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE
BENS À PENHORA. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO DEVEDOR.
RECUSA
DA
FAZENDA.
POSSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA
PELA
PENHORA EM DINHEIRO VIA BACEN JUD. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE.
(...) 4. A jurisprudência do Superior
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda
Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não
observa a ordem legal de preferência. 5. O STJ pacificou o entendimento de
que a análise de possível afronta ao princípio da menor onerosidade da
execução (art. 620 do CPC) requer reexame de matéria fático-probatória,
inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da
6. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp:
Súmula 7/STJ.
681020 MG
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data
2015/0062726-6,
de Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
16/06/2015,
DJe
.
05/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
ARTS.
9o
E
10
DO
CPC.
EXECUÇAÕ FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE
SÚMULA N. 282/STF.
BENS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. TEMA N.
OFENSA
578/STJ.
AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
INCABÍVEL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO
DESCABIMENTO. I - Os arts. 9o e 10o do CPC não foram
CPC/2015.
examinados pela Corte de origem. O prequestionamento significa o prévio
debate da questão no tribunal a quo, à luz da legislação federal indicada,
com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados
como violados. II - Esta Corte firmou tese, Tema n.
segundo a qual
578/STJ,
"Em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei
cumpre ao
6.830/1980,
executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus
de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica
do
do CPC". III - In casu, a pretensão recursal de reconhecer ofensa
art. 620
ao princípio da menor onerosidade demanda revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
IV - O recurso especial não pode ser conhecido com
Súmula n. 7/STJ.
fundamento na alínea c do permissivo constitucional quando não apontado o
dispositivo de lei federal interpretado de forma divergente entre os julgados
confrontados e o óbice da
impede o exame do dissídio
Súmula n. 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que, para a comprovação da similitude fática entre
os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. V - Em
regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.188.989/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPTU. NOMEAÇÃO DE
BEM À PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. RECUSA DA
MUNICIPALIDADE.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE
DO
CREDOR.
INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEF.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO VIOLADO. PREJUÍZO AO
CREDOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões
relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação
da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável
à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - E firme
o entendimento desta Corte segundo o qual a Fazenda Pública não é
obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não observada a ordem
legal estabelecida no art. 11 da Lei
não havendo falar em
6.830/1980,
violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a
execução é feita no interesse do credor. III - O questionamento acerca da
ausência de prejuízo ao credor demanda necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial à luz do óbice contido na
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve
Súmula n. 7/STJ.
proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. V - Em regra,
descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.968.031/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
25/11/2024.

Por fim, a alegação de que a natureza propter rem da dívida de IPTU
justificaria a penhora do imóvel não altera o panorama da controvérsia. A obrigação
, por sua essência, adere à coisa, significando que o débito tributário
propter rem
acompanha o imóvel independentemente das transferências de titularidade. Essa
característica, sem dúvida,
,
reforça a garantia do crédito em favor do Fisco
assegurando que o próprio bem poderá, em última análise, responder pela dívida.
Trata-se de uma garantia de direito material que define a responsabilidade patrimonial.
Contudo, essa garantia de direito material não se confunde com as
regras de direito processual que governam a ordem dos atos de constrição na
A ordem de preferência estabelecida no
da
execução fiscal.
art. 11
Lei no 6.830/80,
Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

que prioriza o dinheiro, visa conferir máxima efetividade e celeridade ao processo
executivo, que, como rege o
do CPC, corre no interesse do credor.
art. 797
Dessa forma, a natureza
da dívida não outorga ao devedor um
propter rem
direito subjetivo de impor à Fazenda Pública a aceitação de um bem de baixa liquidez,
como o imóvel, em detrimento de ativos financeiros. A prerrogativa de nomear bens à
penhora deve se alinhar à ordem legal, e o princípio da menor onerosidade, embora
relevante, não pode ser invocado para subverter a lógica da execução, transformando
um procedimento que busca liquidez em um dispendioso e demorado processo de
expropriação imobiliária, especialmente quando o valor do débito é irrisório se
comparado ao do bem. Em suma, a característica
assegura o que garante
propter rem
a dívida (o imóvel), mas não dita como a satisfação do crédito deve ocorrer no
processo, matéria esta regida pelas normas de preferência da penhora.
Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, por não vislumbrar o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório no
manejo do presente recurso.
É o voto
Documento eletrônico VDA56061762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:26
Código de Controle do Documento: 9f025d45-3bb8-48ad-a3e5-8e2949562e61

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.683.623 / SP
Número Registro: 2024/0243279-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15033279220228260587
20230000587341
20230000753370
20240000291303
21585618820238260000 2158561882023826000050000 2158561882023826000050001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR : FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO BRIGANTI
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR : FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
TERMO
Documento eletrônico VDA56313600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: ccb8ba5a-74df-47e3-b707-65eb556b75d5

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: ccb8ba5a-74df-47e3-b707-65eb556b75d5